Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709101-61.2022.8.07.0007 RECORRENTES: KAMILLE VITORIA SILVA BRAGAS, THAMARA FERNANDES NOVAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que impronunciou uma das acusadas e pronunciou as demais acusadas pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Ministério Público pleiteia a pronúncia da acusada, ao passo que a Defesa requer a impronúncia das outras duas acusadas, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emboscada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria para a pronúncia da acusada; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção das decisões de pronúncia das demais acusadas, incluindo as qualificadoras imputadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso cabível contra sentença de impronúncia é a apelação, nos termos do art. 416 do CPP; contudo, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, quando ausentes má-fé ou erro grosseiro, como na hipótese dos autos. 4. Esta Corte admite o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação quando interposto contra sentença de impronúncia, desde que tempestivo e manejado de boa-fé, conforme jurisprudência consolidada. 5. Os elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento da vítima em sede inquisitorial, corroborado pelos testemunhos dos agentes públicos e laudos periciais, indicam a participação da acusada na tentativa de homicídio, por meio de instigação, consubstanciada nas filmagens das agressões e na ameaça à vítima. 6. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas sim indícios suficientes que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate. 7. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, embora indiretos, possuem fé pública e são idôneos à formação do juízo de admissibilidade da acusação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios. 8. A tese de impronúncia da Defesa não se sustenta, ante os indícios robustos de participação no delito, descritos na denúncia e confirmados pelas provas constantes dos autos. 9. As qualificadoras de motivo fútil e emboscada encontram respaldo na dinâmica dos fatos narrada pela vítima e nos demais elementos probatórios, não sendo manifestamente improcedentes ou infundadas, motivo pelo qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso do Ministério Público provido para pronunciar a acusada. Recurso da Defesa não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 155, 413, caput e §1°, e 414, todos do Código de Processo Penal, asseverando ausência de indícios de autoria suficientes para a sentença de pronúncia. Afirmam que a pronúncia se deu tão-somente com lastro em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos. Colacionam ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 155, 413, caput e §1°, e 414, todos do Código de Processo Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca dos requisitos para uma decisão de pronúncia é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia dos agravantes pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia dos acusados, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4. Observa-se, ademais, que o Tribunal de Justiça considerou que os indícios de autoria estavam caracterizados por depoimento produzido na fase judicial, em que a testemunha afirma que foi avisada pela vítima de que estava sendo ameaçada pelos envolvidos, e a confissão extrajudicial do corréu Claudinei acerca da dinâmica descrita na denúncia, relatando que ambos adentraram na residência e que Izael efetivamente ceifou a vida da vítima, apesar de ter dito que não participou do ato, não havendo que se falar na ausência de justa causa para a pronúncia. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.954.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K